Tribunal: TJBA
Processo: 8147193-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147193-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA e outros Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DUPLA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de consórcio, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir os valores pagos, mas indeferiu os pleitos de danos morais e lucros cessantes. A ré/apelante busca a improcedência total dos pedidos, enquanto a autora/apelante busca a condenação da ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a regularidade da conduta da administradora de consórcio que, após a contemplação do consorciado, nega-se a liberar a carta de crédito sem apresentar justificativa plausível; (ii) verificar se tal conduta configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento; e (iii) analisar se há prova suficiente nos autos para a condenação por lucros cessantes em razão da perda de um contrato de locação de veículos. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da administradora de consórcios, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recusa em liberar o valor da carta de crédito a consorciado adimplente e contemplado, sem a apresentação de qualquer motivo justo e legal, configura grave falha na prestação do serviço e violação do princípio da boa-fé objetiva, ensejando o dever de indenizar e a rescisão do contrato por culpa da fornecedora. 4. A frustração da legítima expectativa do consumidor que, após cumprir todas as suas obrigações e ser contemplado, é impedido de adquirir o bem almejado por ato arbitrário da administradora, ultrapassa o mero dissabor contratual. Tal situação provoca angústia, sentimento de impotência e abalo à dignidade, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação. 5. Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, exigem a comprovação de um ganho concreto e provável que se deixou de auferir em razão direta do ato ilícito. A juntada de proposta de contrato de locação de veículos, com valor e prazo definidos, cuja execução dependia da aquisição dos bens com a carta de crédito negada, constitui prova suficiente do prejuízo material na modalidade de lucros cessantes, ainda mais quando o fato não foi especificamente impugnado pela parte ré, tornando-o incontroverso conforme o art. 341 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado e adimplente configura falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual por culpa da fornecedora e o dever de indenizar. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor em adquirir o bem após a contemplação, por ato arbitrário da administradora, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. A perda de um negócio comprovado por documento idôneo e não impugnado especificamente pela parte adversa, em decorrência direta da não liberação do crédito, fundamenta a condenação por lucros cessantes.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código Civil, arts. 186 e 402; Código de Processo Civil, art. 341. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0506006-73.2018.8.05.0113; TJ-BA, Apelação nº 8006339-38.2021.8.05.0113. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.